Tribunal: STF
Processo: Rcl 70365
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Desembargador Fernando Paes de Campos, da 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, e do Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado/MS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    A defesa narra que em 30 de julho do ano corrente, “a Delegacia de Polícia Civil de Eldorado – MS, deflagrou uma operação policial que visa desarticular suposta organização criminosa que se dedica ao tráfico de entorpecentes na região de Eldorado e Mundo Novo – MS”. Ressalta que “foram cumpridos mandado de prisão contra os investigados Bruno Bissoli da Silva e Thais Fernanda Kock Costa, sendo os presos recolhidos à carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Eldorado – MS, onde permanecem a disposição da Justiça”.



    Sustenta, em síntese, que “protocolou pedido de vinculação aos autos, juntando a procuração dos presos Bruno Bissoli da Silva e Thais Fernanda Kock Costa e do investigado Douglas André dos Santos Silva, para que pudesse ter acesso aos motivos que ensejaram a decisão que decretou suas prisões, ainda mais que às 17:00 horas daquele dia foi designada e realizada audiência de custódia”, o que lhe foi indeferido, “sob o argumento de que ainda haviam diligências a serem cumpridas pela autoridade policial”.



    Requer, em sede liminar, o imediato acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, o Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado/MS, assentou que “os atos de investigação ainda estão em curso e os elementos indiciários colhidos não foram formalmente documentados, em inquérito ou processo judicial”. 



    No âmbito do Tribunal de Justiça, o relator do mandado de segurança, impetrado visando obter acesso aos autos na origem, destacou, ao negar o pedido liminar, que “não se vislumbra, ao menos neste momento, que a autoridade impetrada atue com desmando e arbitrariedade ou negue acesso aos autos ao ilustre causídico em flagrante prejuízo ao profissional que representa legítimos interesses de jurisdicionados”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado/MS, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente